Tribunal: TJSP
Processo: 2032988-45.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – O presente IRDR não comporta admissão, à falta de um dos requisitos, haja vista que a Apelação Cível que originou o presente Incidente já foi julgada – Interpretação, a contrário senso, da regra do artigo 978, parágrafo único, do CPC – Incidente não admitido.